Tribunal: TJDFT
Processo: 0716055-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATA DE REUNIÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER SATISFEITA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADA POR MEIO DE AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. VIA IMPRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Unânime.